Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Processo : 0715169-45.2022.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 58723231) proferida na ação de usucapião manejada por Maria Elena Rodrigues da Silva em face de Naza Construção e Incorporação Ltda-ME, James Carlos Nery, Maria Carla Pires Capuano Nery e do Distrito Federal, que, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, pois a posse alegada pela autora advém da aquisição onerosa de imóvel “sub judice”, implicando na inadequação da via eleita. A apelação (id. 58723239) foi interposta pela autora, contudo, apenas o Distrito Federal se manifestou (id. 58723244 e id. 58723249) e não consta intimação dos apelados Naza Construção, James Carlos e Maria Carla para contrarrazões (id. 58723246 e 58723250). Assim, intimem-se Naza Construção, James Carlos e Maria Carla para apresentar contrarrazões à apelação. Por fim, tornem-se os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator